Tribunal: STF
Processo: AI 141843
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-26
Data de publicação: 1992-05-26

Ementa:
TRABALHISTA. RELAÇÃO  DE  EMPREGO  PROCLAMADA  PELO  ACÓRDÃO
REGIONAL,  EM  FACE  DO  EXAME  DOS  FATOS  E  PROVAS.  ALEGAÇÃO   DE
CONTRARIEDADE AO ART. 153, PARAGRAFO 2., DA CARTA DE 1969.
         Inviabilidade de reapreciar, sob o  color  do  princípio  da
legalidade, a relação de emprego, se, para tanto, e  mister  primeiro
desconstituir  as  premissas  faticas  e  de  prova  nas  quais  esta
assentado o acórdão impugnado.
         Agravo regimental improvido.